Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723756-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UENIA PEREIRA, JOSE EDUARDO TODESCATO, MERLIENNE PEREIRA RECORRIDO: MISTRAL SEGURANÇA LTDA, MISTRAL SERVIÇOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÃO NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. POUPANÇA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora de percentual do salário/provento do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. No recurso especial, os recorrentes apontam ofensa aos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Sustentam que a gratuidade de justiça deve ser aferida individualmente, não pelo somatório do patrimônio e rendas de todos os executados. Alegam que a manutenção do julgado ofende o Código de Processo Civil e a Lei 1.060/1950, deixando de individualizar qualquer artigo dos aludidos diplomas legais. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 1o, inciso III; 5o, caput e incisos XXXIV e LXXIV; bem como 170, todos da Constituição Federal. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 98 e seguintes do CPC. Isso porque é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “O uso da fórmula aberta "e seguintes" para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente.” (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). De igual sorte, o recurso especial também não merece ser admitido quanto à ofensa genérica do CPC e da Lei 1.060/1950, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III; 5o, caput e inciso XXXIV; bem como 170, todos da CF, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Por fim, tampouco comporta seguimento o apelo extraordinário quanto à aventada ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois “O exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV, LV E LXXIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.” (ARE 979539 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 27/9/2017). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no RE 1333704, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 2/7/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009